Tribunal: TJMT
Processo: 1052282-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052282-91.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGADO), CARLOS MARCELO GOUVEIA - CPF: 294.831.268-00 (ADVOGADO), CARLOS SOARES ANTUNES - CPF: 073.079.598-52 (ADVOGADO), ERICK DE AQUINO RODRIGUES FERNANDES - CPF: 402.020.518-38 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (EMBARGADO), FERNANDO GATELLI & CIA LTDA - CNPJ: 82.826.637/0001-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado;

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, para reconhecer o direito à repetição do indébito tributário exclusivamente quanto ao valor da multa efetivamente pago que tenha excedido 100% do montante do tributo devido, a ser atualizado pela SELIC, a partir do pagamento indevido (súmula 162/STJ).

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão quanto à natureza da infração constatada –
qual seja, o descumprimento de obrigação acessória
– e à base legal que embasou a penalidade aplicada.

Argumenta que a multa decorreu da reutilização indevida de documentos fiscais, infração esta que se
subsume
à hipótese prevista no art. 47-E, IV, “l”, da Lei Estadual no 7.098/1998, que comina penalidade de 30% do valor da operação.

Ressalta que a penalidade foi aplicada conforme os parâmetros legais e dentro dos limites da legalidade estrita, não havendo, portanto, qualquer excesso sancionatório apto a ensejar restituição.

Defende, ainda, que a conclusão do acórdão embargado, ao reconhecer a repetição do indébito em razão de suposto caráter confiscatório da multa, desconsiderou os fundamentos normativos apontados pelo Estado quanto à legalidade da autuação fiscal e à ausência de pagamento indevido ou a maior.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Contrarrazões pela manutenção da decisão
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, para reconhecer o direito à repetição do indébito tributário exclusivamente quanto ao valor da multa efetivamente pago que tenha excedido 100% do montante do tributo devido, a ser atualizado pela SELIC, a partir do pagamento indevido (súmula 162/STJ)
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou
eliminar

contradição
;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

[sem destaque no original]

A análise dos argumentos apresentados nos embargos de declaração exige um exame minucioso do acórdão embargado, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que delimita as hipóteses de cabimento deste recurso.

Cumpre, portanto, verificar se o acórdão padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se presentes, justificariam o seu saneamento, sem que isso implique em revisão ou anulação da decisão embargada.

Pois bem.

No caso em tela, o embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão ao não considerar que a penalidade imposta resultou de infração a obrigação acessória, estando amparada no art. 47-E, IV, “l”, da Lei Estadual n. 7.098/1998, que prevê multa de 30% sobre o valor da operação na hipótese de reutilização indevida de documentos fiscais.

Defende que o percentual aplicado decorreu da soma legal entre infrações apuradas e não ultrapassou os limites legais. Acrescenta que não houve excesso sancionatório, tampouco pagamento indevido, motivo pelo qual não haveria se falar em restituição parcial, como determinado no acórdão embargado.

Contudo, conforme se depreende do acórdão embargado, houve enfrentamento direito das alegadas teses
, devidamente afastadas
, conforme se depreende do trecho a seguir:

“Todavia, a multa aplicada, inicialmente em 176,47% e depois reduzida para 146,47% do valor do tributo, ultrapassa os limites da razoabilidade e configura excesso sancionatório, em afronta ao princípio do não confisco (art. 150, IV, CF), conforme jurisprudência consolidada.”

E ainda:

“Nesse contexto, impõe-se o parcial acolhimento do pedido de repetição de indébito, tão somente quanto à parcela da multa que ultrapassou 100% do valor do imposto, por configurar excesso sancionatório e afronta ao princípio do não confisco.”

Tais trechos evidenciam que a fundamentação do julgado analisou detidamente a proporcionalidade da sanção imposta, valendo-se de critério objetivo, qual seja, o limite de 100% do valor do tributo como teto de razoabilidade da multa.

Dessa forma, a suposta omissão arguida pelo embargante confunde-se com mera inconformidade com o desfecho da decisão,
extrapolando
os limites dos embargos declaratórios, cujas hipóteses de cabimento são restritas e não contemplam a rediscussão do mérito.

A ausência de transcrição literal de tais dispositivos não implica omissão, porquanto a matéria foi analisada de forma suficiente e fundamentada, em conformidade com o art. 489, §1o, do CPC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025